Tribunal: TJSP
Processo: 1095767-15.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000014205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1095767-15.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TIM CELULAR S/A, é embargado CELIO DE OLIVEIRA SANTOS AREAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1095767-15.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - S - Voto no 43.578
Voto no 43.578
Embargos de Declaração Cível n.o 1095767-15.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Embargante: Tim Celular S/A
Embargado: Celio de Oliveira Santos Areao
Juíza de 1a Inst.: Regina de Oliveira Marques
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
O v. acórdão de fls. 226/230, por unanimidade de votos, deu parcial
provimento recurso de apelação interposto pelo autor para determinar a incidência dos
juros de mora a partir do evento danoso e arbitrar os honorários advocatícios por
equidade no valor de R$ 800,00.
Embarga de declaração a ré alegando contradição no v. acórdão no que
diz respeito ao termo inicial dos juros de mora. Alega que a Súmula 54 somente tem
aplicação em relação ao dano material, pois o dano extrapatrimonial somente pode ser
mensurado no momento em que é quantificado e estabelecido o dever de indenizar, o
que somente ocorre na decisão judicial. Argumenta que não há como considerar em
mora o devedor se ele não tinha como satisfazer a obrigação pecuniária não fixada por
sentença, arbitramento ou acordo. Pede que o acolhimento dos embargos para fixação da
incidência dos juros de mora a partir do arbitramento.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no v. acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1095767-15.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - S - Voto no 43.578
A bem da verdade, o que se verifica é um inconformismo incontrolável
da parte com o resultado do recurso, pretendendo a embargante a rediscussão de matéria
expressamente analisada no aresto. Como é cediço, para combater eventual injustiça da
decisão existem meios e vias adequadas que não são os embargos declaratórios.
No dizer da professora SONIA MARCIA HASE DE ALMEIDA
BAPTISTA, “a contradição consiste na afirmação contrária ao que se disse. Pode ocorrer a
contradição entre a fundamentação e o decisum e vice-versa. Pontos contraditórios, ou
contradições, são afirmações que se rechaçam. Poderão ocorrer ao longo da discussão ou
entre esta e a parte dispositiva da sentença” (Dos Embargos de Declaração, RT, 2a ed.,
pág. 118 - destaquei).
Portanto, só existe o vício mencionado se houver contradição no próprio
acórdão, o que não foi apontado pela embargante.
Os fundamentos que levaram à fixação do termo inicial dos juros
moratórios na data do evento danoso foram expostos minuciosamente no aresto,
estribados em Súmula e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não restando
nada a ser dito ou esclarecido.
De qualquer forma, não custa mencionar que aquela Corte Superior
possui reiterada jurisprudência no sentido que a Súmula no 54 também se aplica às
hipóteses de indenização por dano moral:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. JUROS MORATÓRIOS.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO. VEICULAÇÃO DE
MATÉRIA JORNALÍSTICA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ.
1.- É assente neste Tribunal o entendimento de que os juros moratórios
incidem desde a data do evento danoso em casos de responsabilidade
extracontratual, hipótese observada no caso em tela, nos termos da Súmula
54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual". Na responsabilidade extracontratual,
abrangente do dano moral puro, a mora se dá no momento da prática do
ato ilícito e a demora na reparação do prejuízo corre desde então, isto é,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 1095767-15.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - S - Voto no 43.578
desde a data do fato, com a incidência dos juros moratórios previstos na
Lei.
2.- O fato de, no caso de dano moral puro, a quantificação do valor da
indenização, objeto da condenação judicial, só se dar após o pronunciamento
judicial, em nada altera a existência da mora do devedor, configurada desde o
evento danoso. A adoção de orientação diversa, ademais, ou seja, de que o
início da fluência dos juros moratórios se iniciasse a partir do trânsito em
julgado, incentivaria o recorrismo por parte do devedor e tornaria o lesado, cujo
dano sofrido já tinha o devedor obrigação de reparar desde a data do ato ilícito,
obrigado a suportar delongas decorrentes do andamento do processo e, mesmo
de eventuais manobras processuais protelatórias, no sentido de adiar a
incidência de juros moratórios.
3.- Recurso Especial improvido.
(REsp 1132866/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/
Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
23/11/2011, DJe 03/09/2012)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS
MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N.
54/STJ. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano
extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes é extracontratual, ainda que a dívida objeto da inscrição seja
contratual (EDcl no REsp 1375530/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/10/2015, DJe 9/10/2015).
O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, em caso de
responsabilidade extracontratual por danos morais, é a data do evento
danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1390641/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 26/08/2019)
Vide no mesmo sentido: (AgInt no AREsp 1471537/PR; REsp
1731648/SP; AgInt no AREsp 1307238/PR; AgInt nos EDcl no AREsp 862.889/PR).
Aliás, beira à litigância de má-fé o pleito de fixação da incidência dos
juros de mora na data do arbitramento da indenização, se a própria sentença, não
recorrida pelo embargante, fixou o termo inicial em momento anterior, isto é, a data
da citação.
Enfim, se a embargante não concorda com a solução adotada pela Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Embargos de Declaração Cível n.o 1095767-15.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - S - Voto no 43.578
Julgadora, deve deduzir seu inconformismo por outra via, pois, como já dito, “Os
embargos declaratórios não consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF -
ED/RE n. 160.381-3 - 2a Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, rejeito os
embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator